Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-18.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO – Motocicleta "Honda/XR", placas DFD-8338, conduzida pelo Autor-Reconvindo, e que trafegava pela Avenida Washington Luiz ("sentido bairro-centro"), colidiu com o veículo "VW/Kombi", placas BVZ-5521, conduzido pelo Requerido Benedito (preposto da Requerida-Reconvinte Prefeitura), que trafegava pela Avenida

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO – Motocicleta "Honda/XR", placas DFD-8338, conduzida pelo Autor-Reconvindo, e que trafegava pela Avenida Washington Luiz ("sentido bairro-centro"), colidiu com o veículo "VW/Kombi", placas BVZ-5521, conduzido pelo Requerido Benedito (preposto da Requerida-Reconvinte Prefeitura), que trafegava pela Avenida Washington Luiz em sentido contrário ("centro-bairro") e efetuou manobra de conversão à esquerda (para adentrar a Avenida Armando Sales de Oliveira) – Requerido Benedito não adotou as cautelas necessárias, em descumprimento ao disposto no artigo 34 da Lei número 9.503/97 – Culpa exclusiva do Requerido Benedito pelo acidente – Comprovados os danos materiais – Caracterizados os danos morais e estéticos – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 10.000,00, e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.025,00 – Caracterizada a perda total do veículo (menor orçamento apresentado supera o valor de mercado do bem na data do acidente) – Cabível o arbitramento da indenização por danos materiais no valor correspondente ao valor de mercado do veículo na data do acidente – Levantamento do valor da indenização por danos materiais depende da entrega do salvado – DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE JULGADA IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO – RECURSOS (APELAÇÕES) DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS, para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.716,00 (com correção monetária e juros moratórios de 0,5% ao mês desde 08 de julho de 2015), e para determinar que o levantamento daquele valor (pelo Autor-Reconvindo) seja antecedido da entrega do salvado (com a documentação do veículo) aos Requeridos, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da indenização por danos morais e estéticos (R$ 10.000,00) incidem com correção monetária desde 30 de agosto de 2019 e juros moratórios de 0,5% ao mês desde 08 de julho de 2015, mantidos, no mais, os termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003045-18.2015.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
apelantes BENEDITO VENCESLAU RODRIGUES e PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUAS DA PRATA, é apelado EDSON RENAN GARCIA GUIMARAES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos, com determinação. Declara voto o 3o Juiz. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São João da Boa Vista – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Danilo Pinheiro Spessotto
Apelantes: Benedito Venceslau Rodrigues e Prefeitura Municipal de Águas da Prata
Apelado: Edson Renan Garcia Guimarães
RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE
TRÂNSITO
DANOS MATERIAIS E MORAIS
RECONVENÇÃO
Motocicleta “Honda/XR”, placas
DFD-8338, conduzida pelo Autor-Reconvindo, e que
trafegava pela Avenida Washington Luiz (“sentido bairro-
centro”), colidiu com o veículo “VW/Kombi”, placas
BVZ-5521, conduzido pelo Requerido Benedito (preposto
da Requerida-Reconvinte Prefeitura), que trafegava pela
Avenida Washington Luiz em sentido contrário (“centro-
bairro”) e efetuou manobra de conversão à esquerda (para
adentrar a Avenida Armando Sales de Oliveira)

Requerido Benedito não adotou as cautelas necessárias,
em descumprimento ao disposto no artigo 34 da Lei
número 9.503/97
Culpa exclusiva do Requerido
Benedito pelo acidente Comprovados os danos materiais
Caracterizados os danos morais e estéticos

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO PRINCIPAL, para condenar os Requeridos
(solidariamente) ao pagamento de indenização por danos
morais e estéticos no valor de R$ 10.000,00, e ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 7.025,00 Caracterizada a perda total do veículo
(menor orçamento apresentado supera o valor de mercado
do bem na data do acidente) Cabível o arbitramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos materiais no valor correspondente
ao valor de mercado do veículo na data do acidente
Levantamento do valor da indenização por danos materiais
depende da entrega do salvado DECLARADO (DE
OFÍCIO) QUE JULGADA IMPROCEDENTE A
RECONVENÇÃO
RECURSOS (APELAÇÕES)
DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS,
para
condenar
os
Requeridos,
solidariamente,
ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 6.716,00 (com correção monetária e juros moratórios
de 0,5% ao mês desde 08 de julho de 2015), e para
determinar que o levantamento daquele valor (pelo Autor-
Reconvindo) seja antecedido da entrega do salvado (com a
documentação
do
veículo)
aos
Requeridos,
E
DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da
indenização por danos morais e estéticos (R$ 10.000,00)
incidem com correção monetária desde 30 de agosto de
2019 e juros moratórios de 0,5% ao mês desde 08 de julho
de 2015, mantidos, no mais, os termos da sentença.
Voto no 25364
Apelações interpostas pelos Requeridos contra a sentença de
fls.320/330, prolatada pelo I. Magistrado Danilo Pinheiro Spessotto (em 30 de agosto de
2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de indenização de danos morais e
estéticos”, para condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 7.025,00, com correção monetária (com base no
índice IPCA-E) e “juros de mora”, ambos contados desde 08 de julho de 2015 (data do
acidente), e ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$
10.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a
sentença e “juros de mora” desde o evento danoso (consignando que “os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97”), arcando os Requeridos com o pagamento das custas e despesas processuais
e dos honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em 10% do valor da
condenação).
O Requerido Benedito alega, nas razões de fls.333/336, que
caracterizada a culpa exclusiva do Autor pelo acidente (“a prova de que o motociclista
Apelado estava em alta velocidade é a extensão dos danos da motocicleta”), e que
excessivo o valor da indenização por danos morais e estéticos. Pede o provimento do
recurso, para a improcedência da ação, ou para a redução do valor da indenização por
danos morais e estéticos.
A Requerida-Reconvinte Prefeitura alega, nas razões de
fls.356/368, que caracterizado o cerceamento de defesa (necessária a realização de prova
pericial indireta para aferição da velocidade dos veículos), que evidenciada a culpa
exclusiva do Autor-Reconvindo, que o valor da condenação por danos materiais é
superior ao valor do bem constante na Tabela Fipe, que não caracterizados os danos
morais e estéticos, e que excessivo o valor da indenização. Pede o provimento do
recurso, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem)
para a produção de prova pericial, ou para julgar improcedente a ação principal e
procedente a reconvenção, ou, ainda, para reduzir o valor das indenizações por danos
materiais, morais e estéticos.
Contrarrazões a fls.341/354 e fls.356/358.
É a síntese.
Anoto, de início, que a sentença contém omissão: não acolheu o
pedido reconvencional (que visava à condenação do Autor-Reconvindo ao pagamento
dos danos materiais causados ao veículo da Requerida-Reconvinte Prefeitura), mas
constou, no dispositivo, apenas a procedência da ação principal. Assim, declaro (de
ofício) que julgada improcedente a reconvenção apresentada pela Requerida-Reconvinte
Prefeitura, notando-se que descabida a fixação de honorários advocatícios da
reconvenção (pois ausente a interposição de recurso pelo Autor-Reconvindo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
No mais, incontroverso que o acidente ocorreu em 08 de julho
de 2015, no cruzamento da Avenida Washington Luiz a Avenida Armando Sales de
Oliveira, Águas de Prata - SP (boletim de ocorrência de fls.24/26), quando a motocicleta
“Honda/XR”, placas DFD-8338, conduzida pelo Autor, e que trafegava pela Avenida
Washington Luiz (“sentido bairro-centro”), colidiu com o veículo “VW/Kombi”, placas
BVZ-5521, conduzido pelo Requerido Benedito (preposto da Requerida-Reconvinte
Prefeitura), que trafegava pela Avenida Washington Luiz em sentido contrário (“centro-
bairro”) e efetuou manobra de conversão à esquerda para adentrar a Avenida Armando
Sales de Oliveira.
O Autor alega, na petição inicial e emenda, que “após o
acontecido o Requerido estacionou o seu veículo dizendo 'que não tinha visto, que era
para o Requerente perdoar o mesmo, e disse que iria reparar todo o dano'”, mas que
após alguns dias o Requerido Benedito “se negou a pagar o conserto da motocicleta e de
uma cirurgia reparadora no seu joelho”, e que caracterizados os danos materiais, morais
e estéticos.
A Requerida-Reconvinte Prefeitura sustenta, na contestação de
fls.95/104 e reconvenção de fls.135/144, que “se o Autor tivesse em velocidade
adequada para a via, certamente teria tempo suficiente de frenar e assim evitar o
acidente que o vitimou”, que “o Autor abalroou a parte lateral do veículo dirigido pelo
servidor do Réu, disso resulta a conclusão lógica de que quando o Autor se chocou com
o veículo Réu, o seu condutor já havia iniciado a manobra de conversão, aliás, estava
quase a finalizando”, que o Requerido Benedito “não alcançou em seu campo visual o
veículo do Autor, que por estar em velocidade incompatível aproximou de forma rápida
num local de cruzamento”, que “o local em que ocorreu o acidente é bastante
movimentado e é perto de uma curva, sendo certo, pois, que quem converte à esquerda
não em uma visão ampla do trânsito em sentido contrário”, que caracterizada a
responsabilidade do Autor-Reconvindo pelos danos causados ao veículo da Requerida-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconvinte.
Por sua vez, o Requerido Benedito alega, na contestação de
fls.125/130, que caracterizada a culpa exclusiva do Autor (“em ato que evidencia total
imprudência e imperícia, conduzia a motocicleta em velocidade acima da máxima
permitida pela via 40 km/h vindo a colidir com o veículo dirigido pelo Requerido”),
e que ausente o dever de indenizar.
Em depoimento pessoal, o Autor alega que “estava indo para o
trabalho de moto, aí eu avistei a Kombi de longe, só que por ele não sinalizar eu não
sabia que ele ia subir a avenida para o balneário”, que “praticamente em cima de mim
ele pegou e cortou minha frente”, que “eu tentei desviar, mas estava muito em cima e
não consegui desviar”, que “ele não sinalizou nada, nem parou também, simplesmente
virou, portanto não consegui fazer nada”, que a motocicleta atingiu o veículo conduzido
pelo Requerido “na porta traseira para trás, quase que do meio da Kombi para trás”, que
não se recorda da velocidade em que conduzia a motocicleta, que “não deveria estar
muito alta por conta de ter um redutor na avenida”, que estima “uns 50 km/h, no
máximo”, que sofreu danos no joelho (“não entendo dessa parte médica, mas o médico
me disse que foi bem grave”), que ficou seis meses afastado do trabalho, que o
Requerido Benedito “nem tentou me levantar, não me ajudou em nada”, que “passada
uma semana fui atrás dele... ele falou 'não vou pagar nada não vai lá na Prefeitura”, e
que a Requerida Prefeitura se recusou a reparar os danos (mídia digital fls.302/304).
Em depoimento pessoal, o Requerido Benedito alega que “olhei
para o lado e não vinha vindo nada, aí saí, a moto veio e bateu no meio da perua”, que
“ali uns vinte metros para perto do posto é uma passagem de pedestre, a ali não é 60
km/h não, é 40km/h”, que “não vinha vindo nada, ele veio e bateu na minha perua e
afundou a porta”, que sinalizou a manobra de conversão, que “eu não parei, estava
quase saindo da segunda pista”, que não visualizou o Autor, que “quando eu vi já
bateu”, que “pela velocidade dele, bateu na porta da perua e afundou junto”, e que parou
para prestar assistência (mídia digital fls.302/304).
A testemunha Luiz Roberto relata que trabalha em posto de
gasolina próximo ao local dos fatos, que não presenciou o acidente (“eu estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cozinha, fui para a frente e eles tinham batido, a perua estava ainda no meio da rua e a
moto caída, ele estava bem machucado... a pancada eu não vi”), que “para a frente um
pouquinho tem um redutor [de velocidade] e perto da prefeitura tem outro”, que em
relação à visibilidade “tem uma meia curvinha, só que vê um pedaço sim para a frente”
e que “o espaço não é tão grande, porque depois das barraquinhas é uma meia curva,
tem um espaço sim em que você consegue ver um pedaço, mas não vai ver até muito lá
na frente” (mídia digital fls.300).
Por fim, a testemunha Ronaldo relata que “sou motorista na
prefeitura, estava no posto de gasolina perto de onde ocorreu o acidente, e escutei o
barulho da batida”, que “liguei para o socorro... a ambulância veio e eu peguei o ônibus
porque tinha que ir trabalhar”, que não presenciou o acidente (“estava de costas
abastecendo o ônibus, escutei a pancada e assustei, e fui verificar o que aconteceu”), que
não sabe dizer se o Autor estava em alta velocidade, que a preferencial era da
motocicleta conduzida pelo Autor, e que o local da conversão não permite boa
visibilidade (“tem uma curva perto”) mídia digital (fls.301).
Quanto à dinâmica do acidente, inconteste a colisão dos veículos
quando o Requerido Benedito efetuou manobra de conversão à esquerda para adentrar a
Avenida Armando Sales de Oliveira (fls.23), e que caracterizado o direito de preferência
de tráfego da motocicleta conduzida pelo Autor, de modo que cumpria ao Requerido
“ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento”, “demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de
preferência” (artigo 44 da Lei número 9.503/97), o que não ocorreu.
Dessa forma, demonstrada a conduta imprudente do Requerido
Benedito, que realizou a manobra em local de pouca visibilidade, sem adotar as cautelas
necessárias, em descumprimento ao disposto no artigo 34 do mesmo diploma legal (“O
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com
ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” sem grifo no original).
Assim, cabível a condenação dos Requeridos ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização ao Autor, notando-se que a velocidade da motocicleta, por si, não
caracterizaria a culpa do Autor, pois, no caso, foi a manobra do Requerido Benedito a
causa determinante do acidente.
Quanto aos danos causados à motocicleta, o Autor-Reconvindo
apresentou dois orçamentos elaborados para os reparos do bem (nos valores de R$
7.025,00 e R$ 7.125,00 fls.71/72 e fls.73/74).
Contudo, caracterizada a perda total do veículo, pois o menor
orçamento apresentado supera o valor de mercado do veículo na data do acidente,
constante a Tabela FIPE (R$ 6.716,00 fls.364).
Portanto, cabível o arbitramento da indenização por danos
materiais no valor correspondente ao valor de mercado do veículo na data do acidente
(R$ 6.716,00), com correção monetária (com base no índice IPCA-E) e juros moratórios
de 0,5% ao mês, ambos contados desde o acidente1 (08 de julho de 2015), conforme
decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.495.146/MG (Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgado em 22.02.2018), exarado no regime de
recursos repetitivos, que fixou a tese de que:
“As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E”.
Anoto, por oportuno, que o levantamento do valor da
indenização por danos materiais depende da entrega do salvado aos Requeridos (com a
documentação do veículo, para a transferência da propriedade), para que se evite o
1 Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa do Autor-Reconvindo.
Em relação à indenização por danos morais e estéticos, certo que
o acidente gerou lesão à personalidade do Autor-Reconvindo, em razão dos sentimentos
negativos por ele experimentados (dor física), ressaltando-se que o laudo pericial
(fls.231/234) consigna que o Autor-Reconvindo “sofreu ferimento corto contuso no
joelho direito, sendo submetido a tratamento conservador”, e que constatada a presença
de “cicatriz não cirúrgica face anterior, pré patelar com 8 cm, bem resolvida”, enquanto
as fotografias de fls.75/80 demonstram a presença de cicatrizes no braço e no joelho do
Autor o que é suficiente para configurar os danos morais e estéticos.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição dos
Requeridos, sem causar o enriquecimento sem causa do Autor-Reconvindo, e, nesse
sentido, razoável o valor fixado (R$ 10.000,00).
Dessa forma, de rigor o parcial provimento dos recursos.
Sem prejuízo, anoto que a sentença contém omissão: não fixou o
percentual e a periodicidade de incidência dos juros moratórios sobre o valor da
condenação. Assim, declaro (de ofício) que sobre o valor da indenização por danos
morais e estéticos (R$ 10.000,00), incidem com correção monetária (com base no índice
IPCA-E) desde a sentença (30 de agosto de 2019) e juros moratórios de 0,5% ao mês
desde o evento danoso (08 de julho de 2015).
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos, para
condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 6.716,00 (seis mil e setecentos e dezesseis reais), com correção
monetária e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês desde 08 de julho de
2015, e para determinar que o levantamento daquele valor (pelo Autor-Reconvindo) seja
antecedido da entrega do salvado (com a documentação do veículo) aos Requeridos, e
declaro (de ofício) que julgada improcedente a reconvenção e que sobre o valor da
indenização por danos morais e estéticos (R$ 10.000,00 dez mil reais), incidem com
correção monetária desde 30 de agosto de 2019 e juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês desde 08 de julho de 2017, mantidos, no mais, os termos da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003045-18.2015.8.26.0568
Apelante(s): BENEDITO VENCESLAU RODRIGUES e PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Apelado(s): EDSON RENAN GARCIA GUIMARÃES
Comarca: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Danilo Pinheiro Spessotto
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
V O T O No 48609
1. Tenho ser o caso de acompanhar o voto do em. Des.
relator quanto à solução proposta para a pretensão recursal, seja ao definir a
culpa pelo acidente de trânsito, seja ao delimitar a responsabilidade pela
reparação dos danos e, bem assim, os consectários legais da condenação,
especialmente, por se tratar uma das corrés de Fazenda Pública Municipal.
Contudo, entendo ser necessário, para se evitar posterior
alegação de omissão quanto à sucumbência, explicitar no dispositivo a
interpretação conferida ao art. 85, §11, do CPC.
Com efeito, em comentário ao referido dispositivo legal,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem que sua
necessidade decorre do fato de “o juiz de primeira instância, ao estipular o
percentual dos honorários, não tem como saber se haverá recursos que
demandarão mais trabalho do advogado”.2
Humberto Theodoro Junior, no mesmo sentido, leciona:
2
Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Nota no 44

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Os honorários deverão ser fixados pelo juiz não apenas na
sentença, mas também no julgamento dos recursos. Por isso, o
art. 85, § 11, prevê que o tribunal majore os honorários fixados
anteriormente na sentença, levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau de recurso e observando, conforme o caso, os
critérios traçados nos §§ 2o a 6o, do referido art. 85. Caberá,
outrossim, ao tribunal respeitar os limites estabelecidos pelo Código
para a fase de conhecimento (art. 85, §§ 2o e e 3o). Referida verba,
entretanto, pode ser cumulada com multas e outras sanções
processuais, sem respeitar o limite em questão (art. 85, § 12). Essa
nova regra de sucumbência será observada tanto nos recursos
interpostos para os Tribunais de Segundo Grau (TJ e TRF) como
naqueles endereçados aos Tribunais Superiores (STJ e STF),
inclusive nos recursos internos processados e julgados no seio do
próprio Tribunal”.3 (enfatizei)
Destarte, diante da inovação processual, houve por bem
o e. Superior Tribunal de Justiça fixar teses voltadas à uniformização do
tratamento dispensado ao instituto, dentre as quais se destacam:
1) O marco temporal para a aplicação das normas do Código
de Processo Civil de 2015, a respeito da fixação e da distribuição dos
honorários de sucumbência, é a data da prolação de sentença/acórdão
que as impõe.4
2) O § 11 do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese
de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla
funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho
adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de
recorrer.5
3) Os honorários recursais não têm autonomia nem existência
independente da sucumbência fixada na origem e representam um
acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese
de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em
3
Curso de Direito Processual Civil. vol. I Rio de Janeiro: Forense, 2017 Item 211.IV, fls. 385
4
AgInt no AREsp 1402297/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., DJe 31/05/2019; EDcl
no AgInt no AREsp 1253863/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., DJe 30/05/2019; AgInt nos EDcl no
REsp 1539726/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, 2a T., DJe 22/05/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1452097/RS,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a T., DJe 20/05/2019; AgInt no REsp 1694752/SP, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, 1a T., DJe 14/05/2019; AREsp 1332651/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2a T.,
DJe 13/05/2019; EAREsp 1255986/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESP. DJe 06/05/2019
5
EDcl no REsp 1714952/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., DJe 11/03/2019; EDcl no AgInt no
AREsp 1334666/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a T., DJe 10/12/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1272353/SP,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a T., DJe 12/11/2018; AgInt no REsp 1658473/MG, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, 2a T., DJe 29/08/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 743572/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, 3a T., DJe 31/08/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários recursais.6
4) Para a majoração de honorários advocatícios na instância
recursal, não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado, que será considerado apenas para a quantificação de tal
verba.7
5) Os honorários recursais incidem apenas quando houver a
instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no
mesmo grau de jurisdição.8
6) Os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do
CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento
integral quanto de não provimento do recurso.9
7) O § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite
a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa
seja muito baixo.10
8) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal,
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência
cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
6
AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a T., DJe 30/05/2019; EDcl
no REsp 1731612/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., DJe 23/04/2019; AgInt no AREsp 1167338/DF,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, 1a T., DJe 26/03/2019; AREsp 1447321/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a T., DJe 22/03/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1272353/SP, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, 2a T., DJe 12/11/2018; AgInt no REsp 1674473/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a
T., J. 11/09/2018, DJe 18/09/2018
7
AgInt no AREsp 1430718/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., DJe 31/05/2019; AgInt
no AREsp 1398238/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a T., DJe 22/05/2019; AgInt nos EDcl no AREsp
1316346/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a T., DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp
1383469/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a T., DJe 22/04/2019; AgInt no AREsp 1343592/MT,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a T., DJe 12/04/2019; AgInt no AREsp 1308254/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO, 4a T., DJe 02/04/2019;
8
AgInt no AREsp 1411615/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., DJe 31/05/2019; EDcl
no AgInt no REsp 1716471/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a T., DJe 20/05/2019; AgInt no
AREsp 363721/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a T., DJe 13/05/2019; AgInt no AREsp
1358458/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a T., DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1373385/PR,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a T., DJe 15/04/2019; EDcl no AgInt no REsp 1638863/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, 1a T., DJe 04/04/2019;
9
REsp 1799511/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., J. 11/04/2019, DJe 31/05/2019; AgInt no
AREsp 1347176/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a T., DJe 06/05/2019; AgInt no REsp
1727940/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a T., DJe 23/08/2018; AgInt no AREsp 1263123/SP, Rel. Min.
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), 4a T., DJe 29/06/2018;
AgInt no AREsp 1263297/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T.,DJe 27/06/2018; AgInt no AREsp
1257862/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3a T., J. 05/06/2018, DJe 15/06/2018;
10
AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a T., DJe
21/06/2019; AgInt no REsp 1757742/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a T., DJe 23/05/2019; AgInt no AREsp
1424719/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2a T., DJe 21/05/2019; AgInt no REsp 1797038/DF, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a T., DJe 21/05/2019; AgInt no REsp 1771319/RS, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3a T.,DJe 09/04/2019; AgInt no AREsp 1297942/MS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3a T.,
DJe 20/03/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso.11
9) Quando devida a verba honorária recursal, mas, por
omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o
colegiado arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública,
que independe de provocação da parte.12
10) O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a
condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não
implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária.13
Na hipótese em apreço, forçoso concluir que é necessário
se explicitar a repercussão do julgamento do mérito recurso na sucumbência e,
em especial, quanto aos honorários advocatícios, independentemente do
resultado.
Tal necessidade se encontra amparada em jurisprudência
consolidada e interpretada conjuntamente com o que restara consignado
acima, no sentido de que o provimento parcial do recurso de apelação é
incompatível com a fixação de percentual adicional de que cuida o art. 85, §11,
CPC, o que não dispensa, todavia, que tal situação conste expressamente do
acórdão.
Nesse sentido:
De acordo com o entendimento firmado pela Segunda
Seção do STJ, descabe a majoração de honorários já
fixados, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
provido o recurso, ainda que parcialmente, visto que essa
regra incide apenas nos casos de inadmissão ou rejeição
11
AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3a T., DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp
1328067/ES, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, 1a T., DJe 06/06/2019; AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Min.
MARCO BUZZI, 4a T., DJe 03/06/2019; REsp 1804904/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., DJe
30/05/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a T., DJe 08/05/2019; AgInt
nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a T., DJe 08/04/2019
12
AgInt no AREsp 976183/MT, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a T., DJe 10/06/2019; AgInt
no AREsp 1415439/MG, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a T., DJe 17/05/2019; EDcl nos EAREsp 788432/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 04/04/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1213629/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a T., DJe 18/12/2018; AgInt no AREsp 1281022/SP, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, 4a T., DJe 12/11/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1063425/GO, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, 4a
T., J. 20/03/2018, DJe 27/03/2018
13
AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, 1a T., DJe 09/04/2019; EDcl no AgInt
no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a T., DJe 31/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recurso.14
Embora não seja o caso de se majorar a verba honorária
recursal no caso em apreço, pelo provimento parcial do recurso, entendo não
ser suficiente, sob pena de omissão, consignar-se genericamente a expressão
“mantidos, no mais, os termos da sentença”, para os fins de significar que não
houve alteração nos honorários advocatícios, de modo que declaro meu voto
para, com os acréscimos dos fundamentos acima, fazer constar no acórdão a
forma como restara resolvida a sucumbência e, em especial, os honorários
advocatícios:
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos, para
condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 6.716,00 (seis mil e
setecentos e dezesseis reais), com correção monetária e juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês desde 08 de julho de
2015, e para determinar que o levantamento daquele valor (pelo
Autor-Reconvindo) seja antecedido da entrega do salvado (com a
documentação do veículo) aos Requeridos, e declaro (de ofício) que
julgada improcedente a reconvenção e que sobre o valor da
indenização por danos morais e estéticos (R$ 10.000,00 – dez mil
reais), incidem com correção monetária desde 30 de agosto de 2019 e
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês desde 08 de julho
de 2017. Descabida a condenação de honorários advocatícios
recursais quanto à reconvenção, porquanto os honorários recursais
não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais; outrossim, quanto à lide principal, ainda que providos em
parte os recursos dos corréus, não há falar em majoração dos
honorários advocatícios, por ausência de dispositivo legal neste
sentido, na esteira da jurisprudência do E. STJ.

14
REsp 1727396/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Ante o exposto, acompanha-se o em. Des. Relator quanto
ao parcial provimento ao recurso de apelação, com os acréscimos de
fundamentos acima consignados.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
10C69F30
11
16
Declarações de
Votos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
10C7DA53
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003045-18.2015.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.